Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721960-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal proposta por AIRTON LIMIRO PEREIRA, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em que o requerente defende a diminuição especial das penas aplicadas nos autos no 2000.01.1.088750-8, no 2000.01.1.084019-8, no 2003.04.1.004423-9 e no 2004.08.1.004029-9. Compulsando os autos, observa-se que a presente ação revisional não está instruída com a certidão de trânsito em julgado de cada um dos processos. Outrossim, as sentenças que foram submetidas à reexame em segundo grau devem vir acompanhadas dos respectivos acórdãos. Com efeito, a alegação de equivocada dosimetria das penas reclama a juntada não só das sentenças como, também, dos acórdãos dos recursos de apelação. Sendo assim, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com as cópias (i) dos acórdãos de recurso de apelação (se o caso) e (ii) das respectivas certidões de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora